Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713541-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCICLEITON MOREIRA DE MENEZES AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENS DIGITAIS – INADIMPLEMENTO – EMPRESAS AFIANÇADORAS – ARRESTO CAUTELAR – DESCABIMENTO FRANCICLEITON MOREIRA DE MENEZES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência realizado pelo Recorrente para determinar o bloqueio de ativos financeiros somente nas contas dos Réus E-BIT INTERMEDIAÇÕES S/A e LUCIANO HESPORTE IWAMOTO. Em suas razões de recurso, pugna pela extensão do bloqueio de ativos financeiros para as empresas afiançadoras AMBANK e SULAMERICANA, 3o e 4o rés, uma vez que está presente o perigo de grave dano. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No específico caso dos autos, o Recorrente narra ter aplicado os montantes de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) no sistema gerenciado pela E-BIT INTERMEDIAÇÕES S/A, gerenciada por LUCIANO HESPORTE IWAMOTO, recebendo os juros da aplicação regularmente até dezembro de 2019. Os valores vertidos foram afiançados pelas empresas AFIANÇADORA MUNDIAL E INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS – AMBANK e SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA. Diante do inadimplemento e notícia de supostos atos ilegais praticados pelo 1o e 2o Réus, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, solicitou o bloqueio de ativos financeiros, ou seja, arresto cautelar em face dos Réus. O Juízo originário deferiu a ordem somente em relação ao 1o e 2o Réu, sob o argumento de que inexistem provas nos autos no sentido de que as outras empresas não possuem meios de adimplir o compromisso firmado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Filio-me ao entendimento exarado pelo Juízo a quo no atual momento processual. O arresto cautelar é medida excepcionalíssima, a qual se afigura legítima somente nos casos em que há latência do direito alegado e perigo de grave dano, ocasionado por indícios de dilapidação do patrimônio, aptos a ocasionar risco ao resultado útil do processo. As alegações criminais foram dirigidas somente em relação ao 1o e 2o Réu, inexistindo indícios de que as empresas afiançadoras estejam atuando de forma irregular ou não possuam patrimônio para adimplir com a reparação de dano pleiteada. Até o momento, tem-se um inadimplemento contratual das empresas afiançadoras e é necessário aguardar o Contraditório para devida apuração dos fatos alegados. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Diga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das empresas cadastradas no polo passivo do feito, vez que não se referem às empresas afiançadoras descritas na inicial e nos documentos de cadastro do CNPJ. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Com a manifestação do Agravante, conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 29 de maio de 2020, a 1h34min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator